Tribunal: TJES
Processo: 5003422-86.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003422-86.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVACI FERREIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E SAQUES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores descontados e indenização por dano moral.
2. A parte autora alegou inexistência de contratação e vício de consentimento. O banco defendeu a regularidade da contratação. Sentença rejeitou a pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e se há dever de restituição e indenização por danos morais diante dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato foi regularmente celebrado, com assinatura eletrônica, documentos pessoais anexados e TEDs realizados na conta do autor.
5. Houve utilização do cartão e realização de saques, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação e de vício de consentimento.
6. Demonstrada a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato e às contraprestações, não há ato ilícito da instituição financeira.
7. Inexistindo irregularidade, não cabe restituição em dobro nem indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A utilização do cartão de crédito consignado e a realização de saques comprovam a regularidade da contratação, afastando a alegação de vício de consentimento. 2. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há dever de restituição em dobro nem de indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003422-86.2025.8.08.0012

RECORRENTE: JOVACI FERREIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E SAQUES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores descontados e indenização por dano moral.
2. A parte autora alegou inexistência de contratação e vício de consentimento. O banco defendeu a regularidade da contratação. Sentença rejeitou a pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e se há dever de restituição e indenização por danos morais diante dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato foi regularmente celebrado, com assinatura eletrônica, documentos pessoais anexados e TEDs realizados na conta do autor.
5. Houve utilização do cartão e realização de saques, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação e de vício de consentimento.
6. Demonstrada a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato e às contraprestações, não há ato ilícito da instituição financeira.
7. Inexistindo irregularidade, não cabe restituição em dobro nem indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A utilização do cartão de crédito consignado e a realização de saques comprovam a regularidade da contratação, afastando a alegação de vício de consentimento. 2. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há dever de restituição em dobro nem de indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
JOVACI FERREIRA DO NASCIMENTO
em face do
BANCO BMG SA
, na qual a parte autora narra, em resumo, que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e que vem sofrendo descontos indevidos no benefício previdenciário de aposentadoria desde dezembro/2019. Requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença (ID 14555936), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14555937), sustentando que a sentença merece ser reformada por não ter observado a vulnerabilidade do consumidor, especificando pela ausência de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 14555940.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da justiça gratuita, tendo em vista a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

A relação jurídica em análise é evidentemente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão da hipossuficiência do consumidor frente aos fornecedores de produtos e serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva, fundamentado na teoria do risco da atividade. Assim, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano exige ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, VI, e arts. 12 a 25 do CDC).

Nesse contexto, a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável pode, de fato, caracterizar ilegalidade por parte da instituição financeira caso as provas demonstrem que as informações prestadas sobre a modalidade contratada foram incluídas ou insuficientes.

Tem-se apresentado duas situações recorrentes em que a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado costuma ser reconhecida:
1)
quando o consumidor busca a contratação de um empréstimo e, desvirtuando sua intenção, o banco formaliza um contrato de cartão de crédito consignado; e
2)
quando o cartão de crédito é imposto como venda casada com um empréstimo. Em ambos os cenários, é comum que o consumidor nunca receba ou utilize o cartão.

No entanto, não é o que se verifica no caso em tela.

Embora a parte recorrente tenha afirmado que a contratação foi fraudulenta e que não tinha a intenção de firmar o negócio jurídico, as provas demonstram que ela realizou o serviço, conforme se observa nas faturas juntas à contestação (ID 14555476, págs. 31, 34 e 41, entre outras).

Mesmo que a parte consumidora não tivesse a intenção inicial de contratar um cartão de crédito consignado, passou a utilizá-lo, o que fragiliza a narrativa de falha no dever de informação. É evidente que a parte autora se beneficiou do contrato, que incluiu um termo de adesão com a devida autorização para desconto em folha de pagamento. Não há nenhuma demonstração de que tenha sido causado um erro ou de que uma instituição bancária tenha agido com isso.

Além disso, verifiquei que restou comprovada a realização de TEDs na conta corrente de titularidade da parte autora (ID 14555477), transferências estas que nem sequer foram impugnadas especificamente.

Tal fato foi, inclusive, destacado na própria sentença:

Ocorre que, embora o autor alegue não ter solicitado a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim de um empréstimo consignado, nos anos subsequentes à contratação utilizou efetivamente o cartão para contrair despesas no mercado de consumo e para realizar saques, conforme demonstrado pelas planilhas e faturas anexadas no Id. 64545995.

As provas dos autos evidenciam, portanto, que o demandante se beneficiou da prestação de serviço pelo réu, demonstrando ciência acerca da operação de crédito realizada ao promover saques e realizar compras por meio do cartão disponibilizado.

Importa assinalar que nessa modalidade de empréstimo com o cartão não há pactuação do número de prestações fixas a serem pagas, mas, sim, descontos mensais de um percentual de até 5% sobre a margem consignável para amortização da dívida contraída, cabendo ao consumidor a complementação para adimplemento integral do seu débito, consoante o disposto no art. 115, inc. VI, da Lei nº 8.213/91 e no art. 3º, §1º, da Instrução Normativa nº 28 do INSS.

Dessa forma, quem decide o momento de quitação da dívida contraída com cartão de crédito consignado é o consumidor, de modo que, no caso em análise, não verifico abusividade dos descontos, porque não se pode conceber que a parte autora quitaria integralmente o débito somente com o pagamento parcial ou do mínimo da fatura.

Chamo atenção, por fim, para o fato de que os contratos objeto dos autos foram celebrados em 2017 e 2019 e somente em 2025 a parte autora impugnou a existência da contratação. Sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não é crível que não tenha percebido tal fato.

Diante do exposto, entendo que o réu trouxe aos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando a regularidade de sua conduta e a inexistência de ato ilícito.

Não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, que é claro quanto à natureza real da contratação, e que seja suficientemente comprovada a dívida e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato. Por conseguinte, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condena a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)